Tribunal: TJMT
Processo: 1008651-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008651-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 791.724.661-20 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), R N LIMA EIRELI - CNPJ: 31.629.695/0001-07 (RECORRIDO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO), RAMIRES NOLETO LIMA - CPF: 073.929.301-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008651-86.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA APARECIDA PEREIRA

Recorrido(s):

R N LIMA EIRELI

RAMIRES NOLETO LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a parte Recorrente que, em setembro de 2018, alienou seu veículo marca Volkswagen, modelo Parati 1.6 Trackfield, 2007/2008, cor preta, placa NGV0739, Renavam 945116993 às Recorridas, as quais ficaram responsáveis pelo pagamento de tributos e débitos em atraso, bem como pela transferência do mesmo junto ao órgão competente.

Todavia, afirma que as Recorridas descumpriram com o acordado, o que implicou em protesto indevido de seu nome decorrente dos débitos dos anos de 2016 e 2017.

Por fim, alega que, em que pese tenha entrado em contato diversas vezes com as Recorridas para que estas regularizassem a situação relatada, não logrou êxito, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda.

Em defesa, as Recorridas apontam que mantiveram relação jurídica com terceira pessoa, não assumindo qualquer responsabilidade sobre os débitos em atraso.

Afirmam ainda que foram elas que buscaram contato com a Recorrente a fim de que regularizasse o documento do veículo que adquiriram, sem sucesso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC.

Ora, não há nos autos qualquer prova que demonstre que, de fato, as Recorridas tenham assumido a obrigação inerente ao pagamento dos tributos e demais débitos vencidos antes da tradição do bem.

De igual forma, observo que o protesto em que a autora alega ter ocorrido em decorrência do descumprimento contratual por parte das Recorridas se deu antes mesmo da alienação do veículo, corroborando, portanto, com a improcedência da demanda.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021